Tribunal: TCU
Processo: 004.075/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4241/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.075/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Afonso Ramos Maciel (XXX.683.112-XX); Adriana Silva da Costa (XXX.381.232-XX); Everton Luiz Candido Luiz (XXX.949.239-XX); Higor Cordeiro de Souza (XXX.620.932-XX); Jonimar da Silva Souza (XXX.847.302-XX); Marco Rodrigo de Souza (XXX.556.962-XX); Maria Aparecida Xavier Silva (XXX.425.582-XX); Mauro Sergio Demicio (XXX.950.082-XX); Mirian de Oliveira Bertotti (XXX.532.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.